Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES E DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. ERRO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA E LIMITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus e pela assistente de acusação contra sentença do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que condenou os acusados pelos crimes de homicídio consumado e tentado. A assistente de acusação busca majorar as penas dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar a existência de erro ou injustiça na fixação da pena-base; (iii) analisar a legitimidade e procedência dos pedidos recursais da assistente de acusação para majorar as penas impostas aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, da vítima sobrevivente e do motorista de aplicativo, que confirmou o envolvimento dos réus nos delitos apurados.
4. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime está devidamente fundamentada, notadamente pelo concurso de agentes e pela condição de adolescente de uma das vítimas, bem como pelo abalo psíquico profundo sofrido por seus familiares, o que extrapola as circunstâncias e consequências típicas do homicídio.
5. A jurisprudência entende que não é possível atribuir uma interpretação extensiva aos legitimados descritos na lei, para figurar como assistente de acusação, sob pena de ofender ao sistema acusatório. Dessa forma, o apelo interposto pela assistente de acusação deve ser parcialmente conhecido.
6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, já que o réu tinha conhecimento da reprovabilidade da conduta criminosa e mesmo assim voltou a delinquir, demonstrando afronta ao Estado e a todo sistema da execução penal.
7. Tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, deve haver revisão de ofício da dosimetria da pena dos réus, para reduzir a reprimenda que lhes foi imposta, em razão de erro na contagem da pena-base estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos dos réus conhecidos e, de ofício, parcialmente providos os apelos de Matheus da Silva e Ingrid Ferreira. Desprovido o Recurso do réu Kevin Araújo. Recurso da assistente de acusação parcialmente conhecido e parcialmente provido.